Tribunal: TJBA
Processo: 8000349-98.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000349-98.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IMOBILIARIA SANTA MARIA LTDA

Advogado(s)
:
JOSEPH ESTRELA RODRIGUES TORRES, GEORGE ROCHA BARBOSA

APELADO: MARIA DOS SANTOS CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO NUNES DA SILVA, HELDER LUIZ FREITAS MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DE DEPOIMENTO PESSOAL. OITIVA DE INFORMANTE REGULARMENTE VALORADA. ERRO MATERIAL NA ANÁLISE DE FOTOGRAFIAS AÉREAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela IMOBILIÁRIA SANTA MARIA LTDA contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedente ação reivindicatória ajuizada pela embargante contra MARIA DOS SANTOS CARVALHO e outros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de nulidade do depoimento pessoal da embargada; e (ii) saber se existe erro material na análise das fotografias aéreas apresentadas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não houve depoimento pessoal por representação, mas sim oitiva de informante regularmente valorada nos termos do art. 447, § 5º, do CPC. O acórdão foi claro ao esclarecer que a oitiva do filho da ré ocorreu na qualidade de informante, não como substituição ao depoimento pessoal.

4. Inexiste erro material na análise das fotografias aéreas, pois as imagens foram colacionadas pela própria embargante com a inicial, tendo ela própria delimitado a área em discussão. Mostra-se descabida a alegação de que o imóvel assinalado por ela própria pertence a outro posseiro, caracterizando comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

5. O acórdão analisou detalhadamente todo o conjunto probatório, enfrentando expressamente as questões atinentes às provas dos autos, demonstrando que a ré preencheu os requisitos para reconhecimento da usucapião extraordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 447, § 5º, e 1.022; CC, art. 1.238, caput.

Vistos,
relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n 8000349-98.2020.8.05.0146,
em que é embargante
IMOBILIÁRIA SANTA MARIA LTDA
e embargados
MARIA DOS SANTOS CARVALHO e outros:

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça